Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conquanto caiba ao credor, ao requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, munir o Juízo com as informações necessárias para a efetivação do ato citatório e para o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, não é possível concluir pelo abandono da causa se, após ser instada nos autos, a parte Autora atendeu aos comandos judiciais e reforçou seu interesse no prosseguimento no feito ao requer a pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis e a expedição de ofícios para as concessionárias de serviço público e privado, bem como ao pleitear expressamente a conversão do feito em ação executiva, mas todas as medidas pretendidas foram indeferidas pelo d. Juízo a quo.
2. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no artigo 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos.
3. Nesse cenário, a extinção do feito sem resolução do mérito, no caso concreto, além de mostrar-se prematura, viola os princípios da cooperação, da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual
4. Apelação conhecida e provida.